Tribunal: STF
Processo: ARE 1514305
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035,  § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMO MEIO DE INTIMIDAÇÃO COLETIVA. FORMA PRIVILEGIADA. ART. 33, CAPUT E § 4º, C/C ART. 40, INCISO IV DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR. PLEITO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. ALEGADA ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL. NERVOSISMO E FUGA DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS OBJETIVOS INDICATIVOS DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE TIROCÍNIO POLICIAL. FATORES ALHEIOS À PERSEGUIÇÃO PESSOAL OU AO PRECONCEITO DE RAÇA OU CLASSE SOCIAL. LOCALIZAÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÕES E MATERIAL SUPOSTAMENTE ENTORPECENTE. POSTERIOR INGRESSO EM DOMICÍLIO. RÉU EM FLAGRANTE DELITO. PRESCINDIBILIDADE DA CHANCELA DO MORADOR. ATUAÇÃO OSTENSIVA E PREVENTIVA DOS POLICIAIS MILITARES. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    1. Preliminarmente, acerca do único ponto da insurgência recursal atinente à ilegalidade das provas colhidas a partir da revista pessoal do Réu, cumpre esclarecer que o art. 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988 consagrou o direito fundamental à inviolabilidade pessoal do indivíduo, de modo que as medidas invasivas relativas à busca e à revista pessoais dependem para a sua validade e regularidade da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do postulado. 



    2. Em virtude disso, no âmbito infraconstitucional, o § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal dispõe que se procederá à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou até, mesmo, objetos necessários à prova da infração ou quaisquer elementos de convicção. 



    3. Por sua vez, à luz do que instrui o art. 244 do Código de Processo Penal a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão; quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito; ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    4. Noutra banda, mister destacar que a Carta Magna igualmente implementou em seu art. 5. 2, inciso XI o direito fundamental à inviolabilidade domiciliar, a ser relativizado somente em casos de flagrante delito, de desastre, para prestar socorro ou, ainda, para o cumprimento de determinação judicial durante o dia. 



    5. Em contrapartida, em que pese a natureza permanente do crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes é certo que a suspeita da prática delitiva baseada unicamente em impressões subjetivas dos Agentes Policiais, guiados pela experiência profissional ou por averiguação de denúncias anônimas, desprovidas de quaisquer elementos concretos e objetivos que lhe confiram credibilidade não constituem standard probatório mínimo de fundada suspeita, apta a autorizar a abordagem policial. Precedentes. 



    6. Lançadas tais premissas à espécie, em que pese o esforço defensivo, constata-se a presença de fundadas razões a justificar a combatida abordagem policial, amparadas na comprovação robusta da situação de flagrante delito do Réu, não havendo que se falar em ilicitude da revista pessoal e, tampouco, em nulidade dos atos processuais que lhe sejam decorrentes, o que inclui o ingresso em seu domicílio. 



    7. Isso, porque, da dinâmica dos fatos narrada pelos Policiais Militares que empreenderam a diligência sob exame nas fases inquisitiva e judicial e pelo próprio Réu em Juízo, aliada ao Auto de Exibição e Apreensão, infere-se que a guarnição policial, em patrulhamento de rotina, avistou o Acusado aparentar nervosismo e, repentinamente, alterar o seu trajeto em direção a um imóvel, tão logo se deparou com a viatura policial, em manifesta situação de fuga, o que ensejou o procedimento de abordagem policial e revista pessoal, ocasião em que foram localizadas em sua posse 01 (uma) arma de fogo com numeração suprimida, 04 (quatro) munições e substância potencialmente entorpecente, seguindo-se, então, ao ingresso em seu domicílio, onde foi encontrado mais material aparentemente ilícito, que somaram 49 (quarenta e nove) trouxinhas. 



    8. No ensejo, é de rigor salientar que os Agentes Policiais na qualidade de Testemunhas da Acusação ou, mesmo, de Defesa, prestam compromisso em dizer a verdade, sendo os seus depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de suma importância para a elucidação das circunstâncias fáticas sob apuração, especialmente quando prestados com coerência interna e em harmonia com os demais elementos de prova angariados no Feito, cabendo à Defesa Técnica demonstrar a sua imprestabilidade, o que não ocorreu no episódio sub examine. Precedentes. 



    9. Com efeito, o nervosismo e a fuga do Flagranteado, destituídos de quaisquer indícios de perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, próprios do tirocínio policial, ultrapassam o mero parâmetro subjetivo dos Agentes responsáveis pela segurança pública, constituindo elementos suspeitos e furtivos objetivos que perfazem standard probatório apto a atrair a atuação ostensiva e preventiva dos Policiais Militares, assegurada no §5º do art. 144 da Constituição Federal. Precedentes. 



    10. Nesse cenário, sobreleva-se que os Policiais Militares que integram o sistema de segurança pública do Estado de munus ostensivo, agiram capitaneados pelo estrito cumprimento do dever legal, diante de fundadas razões a justificar a excepcionalidade da medida invasiva no caso vertente, não se afigurando razoável que, por via transversa, proceda-se à obstaculização da atividade policial ostensiva para a prevenção e a repressão de crimes, a qual exige atuação eficaz e, sobretudo, célere. Precedentes. 



    11. Em seguida, nada obstante o Réu haja alegado em Juízo que não permitiu a entrada da equipe policial em sua residência é certo que o seu estado de flagrância, confirmado pela localização de armamento e de material potencialmente ilícito em seu poder, constituiu fundada suspeita e autorizou tal procedimento, independentemente da sua chancela, consoante a exceção prevista no art. 5. s, inciso XI da Constituição Federal. Precedentes. 



    12. Em virtude disso e havendo em consideração que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Perícia Criminal, pelos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante do Acusado, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, e pela confissão espontânea do Réu, nesta última oportunidade, impõe-se a mantença da condenação criminal em apreço. 



    13. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X, LIV e LVI, da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria os óbices previstos nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a controvérsia apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a parte recorrente não desenvolveu fundamentação especificamente voltada à demonstração da existência de Repercussão Geral no recurso extraordinário, caracterizando inobservância ao disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.



    A necessidade de fundamentação específica do requisito formal da Repercussão Geral decorre também de entendimento sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, in verbis: 



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Ressalto, quanto ao ponto, que a jurisprudência consolidada desta Corte fixou-se no sentido de que mesmo nos recursos extraordinários de natureza penal há necessidade de demonstração da Repercussão Geral da matéria. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE MATÉRIA CRIMINAL. PRECEDENTES. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do RE. II – A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. Precedentes. III – O entendimento desta Corte é no sentido de que durante o período de prova do sursis não corre a prescrição, tendo em vista que, apesar de o Código Penal não considerar de forma explícita, a suspensão condicional da pena é uma causa impeditiva da prescrição, de acordo com a lógica do sistema vigente. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.226.881-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/10/2019)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis,  DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente